Tribunal: TJPA
Processo: 0000945-74.2010.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000945-74.2010.8.14.0097

APELANTE: ANDERSON JUNIOR DE SOUSA VENANCIO OU ANDERSON JUNIOR DOS REIS VENANCIO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROC
ESSO N.º ApCrim 0000945-74.2010.814.0097

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: ANDERSON JÚNIOR DE SOUSA VENANCIO OU ANDERSON JÚNIOR DOS REIS VENANCIO OU RAIMUNDO NAZARENO DOS REIS VENANCIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROC
ESSO N.º ApCrim 0000945-74.2010.814.0097

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: ANDERSON JÚNIOR DE SOUSA VENANCIO OU ANDERSON JÚNIOR DOS REIS VENANCIO OU RAIMUNDO NAZARENO DOS REIS VENANCIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ANDERSON JÚNIOR DE SOUSA VENANCIO OU ANDERSON JÚNIOR DOS REIS VENANCIO OU RAIMUNDO NAZARENO DOS REIS VENANCIO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multas, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID n° 4378549 p. 2-5) que no dia 09/07/2010, pela manhã, policiais militares que estavam realizando ronda ostensiva na Rua principal da Invasão Dorothy Stang avistaram o Apelante parado em uma esquina e, ao procederem com revista pessoal encontraram escondido no short do mesmo um pote plástico de margarina contendo 53 (cinquenta e três) petecas de cocaína
, tendo por tal fato o réu sido denunciado pela conduta prevista no art. 33
,
da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4378556 - p. 1-11), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4378556 p. 22-27), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e, subsidiariamente pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4378557 - p. 4-17).

Nesta instância, em parecer (ID n° 4378558 – p. 7-12), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em Pauta de Julgamento no
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição
, com base no art. 368, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o recorrente foi preso em flagrante delito após atitude suspeita, ocasião em que os agentes procederam com revista pessoal e encontraram com o apelante, dentro do
short do mesmo um pote plástico de margarina
contendo 53
(cinquenta e três) invólucros de substância pastosa amarelada (“cocaína”) pesando no total 100,56g (cento gramas e cinquenta e seis miligramas), com a finalidade de comercialização.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, tanto pela quantidade, quanto pelo modo como estava alocada.

As
testemunhas de acusação
, Policiais Militares NOEL DA SILVA GUEDES e CARLOS ALEXANDRE PRADO DA SILVA, que realizaram o flagrante, foram uníssonas declarando que no dia dos fatos –
após atitude suspeita
do Apelante –
procederam com revista pessoal e encontraram com ele 53
(cinquenta e três) invólucros contendo substância pastosa amarelada (“cocaína”) pesando no total 100,56g (cento gramas e cinquenta e seis miligramas), com a finalidade de comercialização.

Mister ressaltar que o depoimento de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal, conforme jurisprudência já consolidada.

O
acusado
, por sua vez, negou a prática delitiva.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado que a droga apreendida pertencia a ele, o que se verifica pelos depoimentos das testemunhas, até mesmo porque nenhuma outra prova carreada nos autos, confirma a versão apresentada pelo mesmo.

Por este motivo, a tese de
absolvição
com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do crime, uma vez que p
ara configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL
.

1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.
Inviável a desclassificação da conduta do acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando restou demostrado nos autos que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0004886-43.2018.8.07.0001, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 19/11/2020) (grifo nosso)

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/03/2022